Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Honorários Advocatícios. Arbitrados em sede de recurso de apelação. Princípio da causalidade. Não acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários de sucumbência em Segunda Instância.
II. Questão Em Discussão
2. Saber se são devidos os honorários de advogado em sede recursal para a ação de produção antecipada de provas.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
4. Estabelecido o contraditório apenas em sede recursal, viável a fixação da sucumbência em função do princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022 publicado no DJE: 8/2/2022.